Tribunal: TJSP
Processo: 2242247-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência – Possibilidade de variação do valor das mensalidades dos planos antigos e novos contratados pela ex-empregadora, desde que mantida a paridade com o plano paradigma oferecido aos funcionários da ativa – Julgados do STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242247-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
TEREZA DOS SANTOS, é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242247-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21.787
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2242247-80.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1089668-58.2020.8.56.0100
Comarca: São Paulo (15a Vara Cível Central)
Agravante: Maria Tereza dos Santos
Agravada: Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
Juíza: Cinara Palhares
Voto n. 21.787
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de
Saúde Tutela provisória de urgência Possibilidade de
variação do valor das mensalidades dos planos antigos e
novos contratados pela ex-empregadora, desde que mantida
a paridade com o plano paradigma oferecido aos
funcionários da ativa
Julgados do STJ
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação declaratória c.c. obrigação de fazer, da
decisão de fls. 208/209 que indeferiu a tutela provisória de urgência
pretendida pela autora sob o fundamento de que a antiga operadora de
saúde não pode ser compelida a manter a prestação de serviços para a
autora se sua ex empregadora migrou para outra operadora de saúde e,
por sua vez, a nova operadora não pode ser compelida a oferecer plano
de saúde em valor menor do que seria cobrado dos demais funcionários
ativos.
Afirma a agravante que era beneficiária do plano de
saúde Amil 600 disponibilizado por sua ex-empregadora Prodesp,
contudo, esta optou por migrar para o plano Notredame 900, passando
o custo de duas vidas de R$ 1.886,00 para R$ 2.684,96, valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242247-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21.787
3
unilateralmente imposto que causará prejuízos irreparáveis à recorrente,
impedindo sua manutenção no plano de saúde em questão.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para que lhe seja assegurado o direito de permanecer como
beneficiária do plano coletivo Premium 900, isento de carência, nas
mesmas condições de cobertura assistencial e de preço per capita do
aludido contrato, arcando com o preço integral das contribuições no
mesmo valor anteriormente cobrado pela Amil (R$ 732,56 por pessoa),
sob pena de multa diária ou, subsidiariamente, requer seja mantido o
custo atualmente pago da mensalidade do plano Amil em plano
equivalente junto à Notre Dame Premium 900.1.
Foi indeferido o efeito ativo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a
tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que
pode ser verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro.
Provável seria, etimologicamente, o que se pode provar como
verdadeiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242247-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21.787
4
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela
parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso
concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de
probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora, o que não se vislumbra de pronto.
A Prodesp é empresa pública do Estado de São
Paulo, e, conforme documento de fls. 51 dos autos principais, licitou a
contratação de serviço especializado em Plano de Saúde; Assistência
Médica, Clínica, Cirúrgica e Especializada; Assistência Hospitalar,
Ambulatorial e Maternidade e demais exames e serviços aos seus
empregados ativos e inativos e dependentes, sagrando-se vencedora a
Operadora NotreDame Intermédica, com condições diversas do contrato
anterior.
Consoante o art. 24 da RN 279/2011 da ANS, os ex-
empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados e
seus dependentes, beneficiários do plano privado de assistência à saúde
anterior, deverão ser incluídos em plano privado de assistência à saúde
da mesma operadora contratada para disponibilizar plano de saúde aos
empregados ativos.
O entendimento atual do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que: "ao aposentado deve ser assegurada a
manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, com as mesmas
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242247-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21.787
5
condições e qualidade de assistência médica, entretanto, não há falar
em direito adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano
vigente à época do contrato de trabalho" (Resp 1558456/sp, Rel.
Ministro Marco Buzzi, quarta turma, julgado em 15/9/2016, dje
22/9/2016), bem como que: "é garantido ao trabalhador demitido sem
justa causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em
decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como
beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). Os valores
de contribuição, todavia, poderão variar conforme as alterações
promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com os que a
ex-empregadora tiver que custear" (AgRg no AREsp 558.918/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015).
Admite-se, assim, nos novos planos os reajustes por
faixa etária e implantação da coparticipação.
O aposentado, em conformidade com o art. 31 da lei
n. 9.656/98, deverá assumir o pagamento integral da contribuição, não se
evidenciando que haja ilegalidade na cobrança das mensalidades da
agravante, salientando-se que os reajustes dos planos coletivos não estão
sujeitos aos índices da ANS.
Não estão presentes os requisitos do art. 300 do
CPC/2015, devendo ser mantida a bem fundamentada decisão.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242247-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21.787
6
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica